Tribunal: TJMT
Processo: 1023513-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – INJÚRIA – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NA PRÁTCA DELITIVA IMPUTADA - VIA ELEITA QUE IMPEDE MAIORES INCURSÕES NO ACERVO PROBATÓRIO – INVIÁVEL A DISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NO BOJO DO WRIT – ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a persecutio criminis in judicio, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade – o que, aparentemente, não é o caso dos autos.
2. Portanto, existindo no bojo do processo eletrônico elementos indicativos, ainda que mínimos, do possível envolvimento do paciente no cometimento do delito que lhe foi imputado, resta impedido o trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa; máxime porque impossível a discussão de questões probatórias desta envergadura na via estreita do mandamus, devendo a alegação da insuficiência probatória ser examinada e discutida durante a instrução criminal, pois não prescinde de uma análise acurada de todo o conjunto probatório.
3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1023513-31.2022.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[INJÚRIA]

RELATOR:
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):
[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (IMPETRANTE), ANDERSON HENRIQUE LEONARDO DALL ALBA - CPF: 029.347.551-26 (PACIENTE), 2. a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (IMPETRANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESINHA MARIA DALL ALBA - CPF: 427.237.799-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NA PRÁTCA DELITIVA IMPUTADA

- VIA ELEITA QUE IMPEDE MAIORES INCURSÕES NO ACERVO PROBATÓRIO – INVIÁVEL A DISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NO BOJO DO
WRIT
– MATÉRIA VENTILADA EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade – o que, aparentemente, não é o caso dos autos.

2.

Portanto, existindo no bojo do processo eletrônico elementos indicativos, ainda que mínimos, do possível envolvimento do paciente no cometimento do delito que lhe foi imputado,
resta impedido o trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa; máxime porque impossível a discussão de questões probatórias desta envergadura na via estreita do
mandamus
, devendo a alegação da insuficiência probatória ser examinada e discutida durante a instrução criminal, pois não prescinde de uma análise acurada de todo o conjunto probatório.

3.

Além do mais, não há como desconsiderar que a matéria ventilada na presente impetração foi suscitada em sede de resposta à acusação e, por não ter sido apreciada pela d. autoridade acoimada coatora, não pode e nem deve ser analisada por esta eg. Corte Revisora, sob pena de implicar indevida supressão de instância.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI:

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
recebeu a denúncia ofertada em desfavor deste
, instaurando, por consequência, a Ação Penal n.o 1004598-90.2022.811.0045 (PJe), em que é acusado da prática, em tese, do crime de
injúria.

Contextualizando os fatos, os causídicos esclarecem brevemente que
Terezinha Maria Dall Alba
, suposta vítima, ingressou com uma queixa-crime em desfavor do favorecido nessa ordem; ao que se seguiu a remessa dos autos ao i. Ministério Público que, ao opinar pela rejeição da queixa, ofertou denúncia contra o paciente, pelos mesmos fatos e sob a mesma capitulação jurídica, ao argumento de que a ação penal seria pública condicionada à representação do ofendido – a qual foi recebida pelo juízo singular.

Nessa ordem de ideias, como única vertente ensejadora da impetração, defendem a
carência de justa causa ao exercício da persecução criminal
, argumentando, nesse desiderato, que
inexiste lastro probatório mínimo que dê verossimilhança à acusação
, haja vista que o oferecimento da denúncia
não foi precedido de qualquer procedimento investigativo
, de mais disso,
a queixa-crime que deu origem à denúncia foi acompanhada de NENHUM documento
; limitando-se os supostos indícios de autoria e materialidade delitiva existentes em face do beneficiário do
writ
às
declarações unilaterais prestadas pela suposta ofendida
– o que, no entender da i. Defesa, é de todo insuficiente para respaldar a instauração da persecução criminal judicial.

Diante de tudo que expõem, os causídicos requerem a concessão
in limine

da ordem, para o fim de sobrestar o andamento da Ação Penal n.o 1004598-90.2022.811.0045 (PJe), até o julgamento do mérito deste
habeas corpus
, no qual vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial veio instruída com procuração (ID 150766665) e com os documentos eletrônicos anexados no ID 150766666 e ID 150766667.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID

151145197) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos sob o ID 153884669.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 155827167).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. GERSON NATALÍCIO BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, OABMT 19701-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Em apertada síntese, requerem os impetrantes o trancamento da Ação Penal n.o 1004598-90.2022.811.0045 (PJe), ao que argumento de que lhe falta justa causa, haja vista que, para além de inexistir lastro probatório mínimo que confira verossimilhanças às acusações, o oferecimento da denúncia não foi precedido de investigação e contou com NENHUM documento apto a comprovar as alegações da suposta vítima.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

Ademais, de rigor esclarecer, ainda, que a justa causa se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade – ou mesmo de dúvida – capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade real.

Deveras, é exatamente por isso que a justa causa figura como uma das condições da ação penal – a par da legitimidade e o interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal – e, com o advento da Lei n.o 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

Consiste, portanto, em uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois,
a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, como o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como ré, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

E assim o é, porque, ainda que inexista um provimento jurisdicional condenatório ou mesmo restritivo de direitos, a imputação da prática de um crime gera efeitos não apenas jurídicos, como, também, sociais, implicando na esfera pessoal do réu, que ocorre em virtude da dificuldade da população leiga em compreender a presunção de inocência enquanto regra de tratamento e a consequente estigmatização do acusado.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas e volvendo-se à hipótese em voga, dessume-se que
no dia
20/07/22
, a suposta vítima
Teresinha Maria Dall’Alba
ofertou
queixa-crime
em desfavor de
ANDERSON HENRIQUE LEONARDO DALL ALBA
, pela prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 140, §3o c/c art. 141, inc. IV, ambos do Código Penal
.

A audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 520 do CPP restou infrutífera e, na sequência, instado a se manifestar, o i. representante do Ministério Público opinou pela rejeição da queixa-crime sob o viés da ilegitimidade ativa, mesma oportunidade em que
ofertou denúncia
em desfavor do beneficiário no
writ
.

Consta na peça acusatória que, assim como o genitor do favorecido nessa ordem,
Teresinha Maria Dall’Alba

é sócia do estabelecimento comercial “Loja Ketsen”, situado na Av. Rio Grande do Sul, n.o 865-S, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Conforme restou apurado, no dia
06/07/2022
, por volta das 11h00min, a ofendida decidiu ir até o empreendimento para colaborar com a realização das vendas; e, tão logo chegou ao local, deparou-se com o ora paciente
ANDERSON HENRIQUE LEONARDO DALL ALBA
que, sem motivo aparente,
utilizando de forma ofensiva o fato de
Terezinha
contar com 60 (sessenta) anos de idade
, passou a
ofender sua honra subjetiva na presença de outros colaboradores da empresa
, vociferando os seguintes termos:

“velha tonta, velha burra, velha idiota, velha mentirosa; que deveria estar na cadeia, que seu lugar é na cadeia e que nunca deveria sair de lá; que não manda nada na empresa, que deveria se retirar da loja imediatamente, que ninguém iria lhe atender”
(sic – ID 150766667, pág. 61).

Com efeito, cotejando-se o tipo penal imputado ao paciente na exordial acusatória com a conduta supostamente cometida por ele e os elementos informativos acostados aos autos do processo eletrônico, conclui-se que a denúncia ofertada
atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal
de forma suficiente para a deflagração da
persecutio criminis at judicio
, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla de defesa.

Aliás, foi exatamente essa a conclusão alcançada pelo MM. Juiz
a quo
ao proferir a decisão datada de
03/11/2022
, quando rejeitou a queixa-crime apresentada pela querelante e
recebeu a exordial acusatória
ofertada pelo
Parquet
, ressaltando, na ocasião, que para além de restarem evidenciadas prova da
materialidade delitiva
e os
indícios de autoria
, se fizeram presentes os “
requisitos inseridos no artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam: exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas”
(ID 150766667, pág. 65).

À vista disso, porquanto o d. magistrado singular
deu prosseguimento à ação penal por entender que há plausibilidade jurídica na pretensão punitiva estatal,
faz-se imperiosa a observância dos princípios do
in dubio pro societate
e da confiança no d. juiz da causa
, uma vez que está mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos.

E por mais que a i. Defesa insista que o oferecimento da denúncia não foi precedido de qualquer diligência investigativa, o que evidenciaria a insuficiência do lastro probatório a respaldar a instauração do processo criminal em desfavor do paciente; o entendimento firmado pela Corte Cidadã, ao qual me filio, é no sentido de que o inquérito policial detém caráter
meramente informativo
e, exatamente por isso, é
dispensável
à apresentação da exordial acusatória, podendo o
Parquet
lastrear a acusação em quaisquer meios de provas dos quais tenha conhecimento, sem que isso implique em nulidade e/ou irregularidade.

Nesse diapasão:

“[...]
O órgão acusatório pode oferecer denúncia com base em quaisquer elementos de prova de que tiver conhecimento, não dependendo da prévia instauração ou mesmo da conclusão de procedimento investigatório para que dê início à ação penal
”
(RHC n. 39.683/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013).

“[...]
Outrossim, em fundamentação autônoma, dado que

o inquérito policial é dispensável ao oferecimento da denúncia, podendo o dominus litis valer-se de elementos informativos de outros instrumentos de investigação preliminar, inclusive da própria delatio criminis simples e a inqualificada ou, eventualmente, da delatio criminis postulatória
, quaisquer nulidades observadas no curso das investigações preliminares não possuem o condão de macular a ação penal dele decorrente.”
(RHC n. 57.487/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/6/2016).

Por fim, consigno
que qualquer análise mais minuciosa do suporte fático atinente ao feito correlato é, por óbvio, matéria probatória e não pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; e, como cediço,
a via estreita do
habeas corpus
não se presta para incursão no material fático-probatório, por não viabilizar dilação de provas
, sendo este, inclusive, o posicionamento há muito consolidado pela jurisprudência do c. STJ, veja-se:

“[...] O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim,
qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus.
”
(AgRg no RHC n. 167.226/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por derradeiro, consigno que, em consulta ao andamento virtual da ação penal n.o
1004598-90.2022.811.0045 (PJe), verifiquei que a i. Defesa já apresentou resposta à acusação, oportunidade em que suscitou as mesmas teses ventiladas na presente impetração. Todavia, conquanto os autos tenham sido remetidos ao Gabinete no dia
01/03/2023
, até a presente data, a d. autoridade acoimada coatora não havia analisado a peça defensiva; de modo que, qualquer manifestação desta eg. Corte de Justiça sobre o tema implicaria indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDERSON HENRIQUE LEONARDO DALL ALBA
, mantendo em regular tramitação a ação penal instaurada em seu desfavor e autuada sob n.o 1004598-90.2022.811.0045 (PJe).

É como voto.

ESCLARECIMENTO DE FATO:

ADVOGADO ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, OABMT 19701-O.

Senhor Presidente, permita-me um esclarecimento de fato.

A defesa “lançou mão” do
habeas corpus
porque para o magistrado receber a denúncia tem que entender presente a justa causa e no momento em que ele irá apreciar as hipóteses de absolvição sumária, a justa causa não é uma dessas hipóteses, por isso “lançamos mão” do
habeas corpus
, em razão do recebimento da denúncia e se ele entendesse ausente a justa causa, teria que rejeitá-la.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

A justa causa, neste caso, pode ser entendida pelo juízo de primeiro grau e eu não consigo fazer esse raciocínio antes do juiz, baseando-se na palavra da vítima.

É certo que o fato aconteceu em local público, a vítima declara com todas as letras que fora xingada não uma, mas duas ou três vezes pelo paciente, mas não posso me transformar em juízo para saber qual a motivação, o que ele está entendendo para deferir o recebimento da denúncia e qual o fundamento da justa causa. Se eu fizer isso estou suprimindo instância, por isso mantenho meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL):

Desembargador Gilberto Giraldelli,

Concordo com Vossa Excelência, porque embora advogado tenha afirmado que não há justa causa, o fato é que a assinatura da petição inicial da queixa crime pela vítima serviu para comprovar as ofensas que foram irrogados a sua pessoa: “velha tonta, velha burra, velha idiota, velha mentirosa etc.”, daí está presente a justa causa.

Então, por esse motivo, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023